Tribunal: TJDFT
Processo: 0004082-50.2015.8.07.0011
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE LESÃO CORPORAL GRAVE EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DISPARO DE ARMA DE FOGO NA BOCA DA VÍTIMA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL LEVE. INCABÍVEL. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. EXCLUSÃO DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME E CULPABILIDADE. INVIABILIDADE. SEGUNDA FASE. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL. INVIABILIDADE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE PREVISTA NO ART. 65, INCISO III, ALÍNEA “B”, DO CÓDIGO PENAL. INCABÍVEL. DETRAÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DO DANO MORAL. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Incabível falar em desclassificação quando as provas coligidas aos autos demonstram a prática do crime de lesão corporal grave.
2. Não há se falar em exclusão da valoração negativa das consequências do crime, bem como da culpabilidade, quando amparadas em fundamentação concreta e idônea.
3. O motivo fútil está configurado quando o réu efetua disparo de arma de fogo contra a cabeça da vítima apenas porque a ordenou calar a boca e não foi prontamente atendido.
4. A atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “b”, do Código Penal, necessita de conduta comissiva apta a diminuir as consequências do ato, o que não ocorreu no caso dos autos.
5. A possibilidade da detração, com consequente mudança do regime prisional, prevista no art. 387, § 2o, do CPP, se trata de matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, inciso III, alíneas “b” e “c” da Lei de Execução Penal.
6. A condenação por dano moral, com base no art. 387, IV, do Código de Processo Penal deve se dar de maneira razoável e proporcional, cabendo à instância revisora reformar a sentença e determinar novo valor a ser pago, caso a quantia se revele excessiva, o que não ocorre na hipótese dos autos.
7. Recurso conhecido e desprovido.